Tribunal: STF
Processo: HC 128602
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISUM PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 



    2. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/08/2016.



    3.  In casu, o recorrente foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, por haver sido flagrado transportando entorpecente consistente em 277 (duzentos e setenta e sete tabletes) de maconha, perfazendo o total de 332,1 kg (trezentos e trinta e dois quilos e cem gramas).



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal.



    6. A superveniência de decisão pelo juízo de origem alterando o regime de cumprimento de pena torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014.



    7. Agravo regimental desprovido.